Tribunal: TJMT
Processo: 1007794-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007794-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.762.849/0001-53 (AGRAVANTE), MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 08.712.460/0001-54 (AGRAVADO), BIPAR ENERGIA S/A - CNPJ: 11.230.993/0001-04 (AGRAVADO), BIPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 11.230.961/0001-09 (AGRAVADO), BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.261.017/0001-65 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO/RETIFICAÇÃO DE CRÉDITO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – INCERTEZA QUANTO A ORIGEM DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO QUADRO DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação à relação de credores detém
natureza de ação incidental, sendo o instrumento disponibilizado às recuperandas e credores para busca a correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2o do art. 7o da LRJ, e cujo desfecho decisório deverá estabelecer o valor de cada crédito questionado e a classificação ocupada no QGC (Lei no 11.101/05, art. 15, II), e, por essa fundamental razão, se não for possível precisar tais pontos, deve ser instaurada a fase instrutória (Lei no 11.101/05, art. 15, IV), a fim de garantir aos litigantes a oportunidade de produzir as provas pertinentes ao tema controvertido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRANSMINO TRANSPORTES LTDA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Impugnação/Retificação a Lista de Credores (Proc. 15514-28.2016.8.11.0041), movida pela agravante contra BIPAR ENERGIA S.A, BIPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA e MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, julgou improcedente o pedido de impugnação/retificação de crédito da lista de credores, por entender que a impugnante deve ingressar com demanda em via ordinária para apuração do valor devido e, tão somente após a liquidação do crédito, habilitá-lo junto à recuperação judicial (Id. 125813692)

A empresa/agravante sustenta que a decisão desconsiderou que os créditos encontram-se discriminados na tabela de preços juntada com a inicial, assim como os documentos do transporte aduaneiro e armazenamento da importação, conforme faz prova as notas fiscais, DTA’s, DI’s, Registro de Entrada e Notificação, além disso as empresas/agravadas “não impugnaram o fato de que tenha realizado importação, transporte e armazenamento, restando tais confesso e incontroverso, dispensando a produção de qualquer prova quanto aos mesmos”

Questiona se “a manifestação /proposta feita em 03/06/2015 (id. 43300183 - Pág. 15), que visando o adimplemento, com desconto e parcelamento, que NÃO foi ao tempo dos fatos, aceita pela Agravada, tampouco adimplida pela mesma, teria o condão de gerar efeito e/ou novar a obrigação”

Afirma que nem as agravadas e nem o administrador, comprovaram que tal proposta tenha sido formalizada ou concretizada, já que não há prova da composição da dívida, tampouco boletos emitidos e quitados, “não restando comprovada a propalada composição e pagamentos” e, que os dois únicos boletos juntados, não possuem chancela de pagamento., além disso, nenhum valor relativo ao TED juntado pelas agravadas, guarda relação com os boletos da CEF e respectivos valores, mas sim com outras obrigações e débitos, não havendo que se falar em dúvidas quanto a obrigação e valores devidos.

Defende que
“os valores, decorrentes de serviços públicos que são, não obstante serem prestados pela impugnante mediante concessão, ainda CONSERVAM SUA NATUREZA FISCAL, não estando sujeito a qualquer redução, mas apenas parcelamento”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão recorrida, para que “seja reconhecido como devido a integralidade do crédito da Agravante no importe de R$ 554.868,43(quinhentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e ter centavos), BEM COMO SUA NATUREZA FISCAL, vedando-se qualquer desconto, abatimento, deságio, ou redução, e ainda, que a mora deverá calculada observando-se 100% da correção monetária, e juros de 1% ao mês” (Id. 125813690)

A decisão vinculada ao Id. no 125989177 admitiu o processamento do recurso, mas manteve o quadro inalterado à falta de pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculas ao Id. 129020670, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

A douta PGJ, em parecer editado pela eminente Procuradora de Justiça Dra
: EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS
,
opinou pelo desprovimento do recurso. (Id.
133278160)

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Constou da decisão agravada o seguinte:

“TRANSMINO TRANSPORTES LTDA ingressou com o pedido inicial objetivando retificar seu crédito unto à recuperação judicial de BIPAR ENEGIA S.A, DE r$ 221.090,08, para constar o valor de R$ 554.868,43.

Narra o autor que o crédito é referente a serviços públicos de armazenagens de mercadorias em estação aduaneira e eu, “não obstante serem prestados pela impugnante mediante concessão, ainda conservam natureza fiscal, não estado sujeito a qualquer redução, mas apenas parcelamento.

Em manifestação, a recuperanda afirmou que em 03/06/2015 formulou acordo com a impugnante em relação aos serviços prestados “equivalente a R$ 750.447,19, somente o valor de R$ 221.090,08, não foi quitado, relativo as parcelas com vencimento em 03/09/2015, 03/10/2015, 03/11/2015 e 03/12/2015, na importância de R$ 55.272,52” cada, requerendo, assim a improcedência da impugnação e a condenação da impugnante por litigância de má-fé.

Instado, o administrador judicial pugnou pela intimação da “requerente para manifestação a respeito dos comprovantes de pagamento juntado nos autos e do acordo firmado entre as partes”

Em parecer, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido formulado pelo administrador judicial.

Após intimada, a parte autora afirmou que o valor informado pela recuperanda é parcial e não contempla “a integralidade da obrigação e valores devidos”, que é referente a prestação de serviços até 05/07/2015. Ainda, aduziu que o acordo mencionado não foi cumprido, “implicando em renúncia e inadimplência, quanto aos benefícios que nela continha”. Dessa forma, reiterou os termos da inicial.

Em nova manifestação, o administrador judicial opinou pela improcedência da ação, assim como o Ministério Público.

Em resposta, a impugnante manifestou-se reiterando os pedidos formulados na inicial, juntando documentos.

Novamente intimada, a recuperanda aduziu que a requerente inova e se contradiz, concluindo que “a habitante pretende incluir valores pós negociação, os quais discordam as impugnadas e defendem que caso pretenda obter outro crédito (...) deverá ajuizar demanda própria (...) para constituição do crédito” e que não há controvérsias sobre o valor do acordo já incluído na relação de credores.

Em seguida, a parte autora argumentou que os valores pagos pela recuperanda eram referentes a outras obrigações “não arroladas/cobradas, conforme impugnação/manifestação e documentos de fls. 140/189, aqui reiteradas”

Em novo parecer, o parquet constatou que “há diversas afirmações gritantemente conflitantes, mostrando-se necessário que os fatos narrados nesta impugnação sejam melhores esmiuçados, para fins de se evitar eventual decisão injusta em desfavor das partes” e que, diante das incertezas quanto a origem do crédito, “faz-se necessária uma manifestação mais acurada da presente impugnação pelo Administrador Judicial”. Subsidiariamente, opinou pela improcedência da impugnação e a manutenção do crédito já habilitado.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

O objeto da presente IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES apresentado em juízo é a retificação do crédito de TRANSMINO TRANSPORTES LTDA na relação de credores da recuperação judicial de BIPAR ENERGIA S.A de R$ 221.090,08 para constar o valor de R$ 554.868,43.

Conforme relatado, a impugnante teve seu crédito arrolado inicial pela recuperanda no valor de R$ 221.090,08, na classe quirografária, contudo, afirma que o valor devido seria o de R$ 554.868,43 e que sobre tais valores seria vedado “qualquer desconto, abatimento, deságio, ou redução”, por se tratar de crédito com suposta natureza fiscal.

De acordo com a planilha apresentada pelo impugnante, o crédito decorre da somatória de serviços prestados para armazenagem de carga, movimentação de carga e descarga, pesagem de veículo, estadia de veículo, e outros, utilizados pelo período de 05/07/2014 a 05/07/2015. Afirma ainda que o valor incluído na relação de credores de R$ 221.090,08, refere-se apenas ao serviço de frete e não de armazenagem de mercadorias em estação aduaneira prestados pela requerente à recuperanda.

Em contestação, a requerida afirma que o crédito foi objeto de acordo, no valor total de R$ 750.447,19, e que o valor incluído na relação de credores da recuperação judicial seria o saldo remanescente que a requerida deixou de adimplir. Nesse sentido, ressalta a recuperanda que o acordo foi formulado em 06/2015, “não se justificando que dele faça parte débito somente até 04/2015, já que ele foi feito exatamente para liberar a mercadoria mediante pagamento do preço por todo o período de estocagem”

Pois bem, em análise dos documentos e manifestações nos autos, verifico que o acordo formulado entre as partes tem por objeto a armazenagem de mercadoria[16] e não serviço de frete como mencionado pela requerente, consta ainda nos documentos da proposta a anotação de “liberar carga após pagamento”, de modo que concluo que o impugnante não logrou êxito em comprovar a origem do crédito

Nesse sentido, acertadamente pontuou o Ministério Público que, no caso dos autos, evidente é o “exagero de incertezas”, haja vista que não se sabe se a dívida “seria referente ao frete ou a armazenagem de mercadoria, bem como sobre qual é o crédito discutido nesta impugnação.”

Fato é que existe um acordo formulado entre a requerente e a recuperanda e que saldo remanescente do acordo, de R$ 221.090,08 (duzentos e vinte e um mil, noventa reais e oito centavos) foi devidamente incluído na relação de credores quirografários da recuperanda.

A Lei 11.101/2005, em seu artigo 9o, inciso II, exige que o credor, para habilitar seu crédito junto ao quadro geral de credores, comprove o seu valor, origem e classificação.

In casu, entendo que a credora apresentou apenas documentos unilaterais que não comprovam a origem do crédito para fins retificação de crédito já habilitado no rol de credores da recuperanda. Não obstante a existência dos contratos de serviços, os documentos juntados não foram suficientes para demonstrar o valor, de fato, devido pela recuperanda.

Ante as consideráveis divergências sobre o valor do crédito e a inexistência de prova de sua certeza e liquidez, entendo que não há como retificar o crédito pretendido pela requerente, devendo permanecer no QGC tão somente o crédito incontroverso, já reconhecido pela recuperanda e pelo administrador judicial.”

(...)

Desse modo, entendo que deve a impugnante ingressar com demanda em via ordinária, para apuração do valor devido, e, tão somente após a liquidação do crédito, habilitá-lo junto à recuperação judicial.

Por fim, esclareço que não há que se debater sobre a forma de pagamento do crédito (parcelamento, deságio, e etc) em sede de impugnação de crédito, tendo em vista que o incidente se presta tão somente para discutir a inclusão, retificação e classificação de créditos sujeitos à recuperação judicial.

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico que buscava, que consiste na diferença entre o valor habilitado e o que pretendia retificar, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC.

A Lei de Recuperação Judicial (Lei no 11.101/05) estabelece, objetivamente, que “
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
” (art. 49,
caput
), excepcionando a regra geral só para hipóteses expressamente pré-determinadas em seu próprio texto (art. 49, §§ 3o e 4o), entre as quais não se insere o crédito decorrente de obrigação ilíquida, eis que, a respeito dessa hipótese em específico, disciplina, no §1o do seu art. 6o, que “
terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
”, a fim de que, posteriormente, se for o caso, o crédito seja habilitado no processo recuperacional.

No caso, como bem analisou o Juízo, “a planilha apresentada pelo impugnante, o crédito decorre da somatória de serviços prestados para armazenagem de carga, movimentação de carga e descarga, pesagem de veículo, estadia de veículo e outros” e que “o valor atribuído na relação de credores (R$ 221.090,08) refere-se apenas ao serviço de frete e não de armazenagem de mercadorias em estação aduaneira prestados pela requerente à recuperanda”.

Portanto, o âmago deste incidente é inicialmente, determinar a origem da dívida, se seria referente a frete ou armazenamento de mercadorias, ou ainda, sobre o crédito propriamente dito, se já houve pagamentos, se houve acordo entre as partes, enfim, como bem pontuou o nobre representante do Ministério Público “evidente é o exagero de incertezas”

A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental (eminentemente declaratória), sendo o instrumento por meio do qual se busca a correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2o do art. 7o da LRJ, e cujo desfecho deve conter, para “
cada crédito, o valor e a classificação
” (LRJ, art. 15, II), e, por essa fundamental razão, se não for possível precisar tais pontos, deve ser instaurada a fase instrutória (LRJ, art. 15, IV), garantindo aos litigantes a oportunidade de produzir as provas pertinentes ao tema controvertido.

Assim, havendo dúvidas quanto ao valor devido, não se pode proceder a habilitação do suposto crédito no quadro de credores.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – PEDIDO DE INCLUSÃO DE CRÉDITO JULGADO IMPROCEDENTE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DO – IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO QUADRO DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Além da inércia do credor, não ficou comprovado nos autos a origem do crédito a contabilização dos valores ou que o montante em questão efetivamente serviu às atividades empresariais do grupo recuperando, razão pela qual, não se pode admitir a habilitação almejada, tendo em conta a flagrante natureza duvidosa da obrigação em questão. (N.U 1021837-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022